Tribunal: TJES
Processo: 5000306-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. REJEITADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1 –
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, em que pese a demora na entrega do laudo pericial pela Polícia Civil, o processo vem tramitando em prazo razoável, inclusive, ao prestar as informações, a autoridade coatora informou que os autos aguardam os memoriais

do Ministério

Público

e, posteriormente,

as alegações

finais da

defesa, para que assim sejam conclusos para julgamento.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 -

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública
, considerando
a quantidade de droga apreendida e risco de reiteração delitiva.

4
-

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

5-

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS

e

DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____/_____/2022

RELATORA

PRESIDENTE

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBBY CHARLY DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor ROBBY CHARLY DOS SANTOS contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA que manteve a prisão preventiva do réu.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente é pai de família com residência no distrito da culpa e não oferece risco à instrução criminal.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (evento 2022730).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra (evento 2101966).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 21179644).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor ROBBY CHARLY DOS SANTOS contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA que manteve a prisão preventiva do réu.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente é pai de família com residência no distrito da culpa e não oferece risco à instrução criminal.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (evento 2022730).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra (evento 2101966).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 21179644).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que o réu foi preso em flagrante em 05/06/2020, a denúncia foi oferecida em 06/07/2020, sendo o réu notificado e apresentado defesa prévia em 10/08/2020. Por sua vez, a denúncia foi recebida em 09/11/2020 e a audiência de instrução e julgamento realizada em 24/02/2020 na qual foram ouvidas duas testemunhas. Em 27/04/2021 foi ouvida mais uma testemunha e interrogado o réu. Logo após foi solicitado à DHPP pela magistrada o vídeo do interrogatório do réu na esfera policial e o laudo do aparelho celular.

Por último, em 22/11/2021 foi determinado pela magistrada que fosse oficiado
à Corregedoria da Polícia Civil (requerendo auxílio) para contribuir na cobrança do laudo de aparelho telefônico, tendo em vista que o mesmo já foi solicitado inúmeras vezes, todas sem êxito, bem como oficiado à DHPP com intuito de cobrar o envio da cópia do interrogatório do réu.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, em que pese a demora na entrega do laudo pericial pela Polícia Civil, o processo vem tramitando em prazo razoável, inclusive, ao prestar as informações, a autoridade coatora informou que os autos aguardam
os memoriais

do Ministério

Público

e, posteriormente,

as alegações

finais da

defesa, para que assim sejam conclusos para julgamento.

Prosseguindo, vislumbro não constar plausibilidade para o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva.

Vale destacar que o paciente foi denunciado por suposta infringência aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, narrando a Denúncia que o paciente foi preso em flagrante transportando 83 pedaços grande de maconha, além de estar associado com outros indivíduos para venda de drogas.

As condutas criminosas em tese praticadas pelo paciente estão devidamente tipificadas na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados no boletim unificado e auto de apreensão que demonstram a prática dos crimes.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga encontrada.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A magistrada ainda destacou que
o acusado possui, 01 guia de execução penal ativa e uma guia remetida para VEP. Nesse passo, entendo que há risco da reiteração delituosa e principalmente há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido com associação destinada à disseminação de entorpecentes.

Desse modo, entendo que o impetrante não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico e associação, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Pelo exposto, DENEGO a ordem

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. REJEITADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1 –
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, em que pese a demora na entrega do laudo pericial pela Polícia Civil, o processo vem tramitando em prazo razoável, inclusive, ao prestar as informações, a autoridade coatora informou que os autos aguardam os memoriais

do Ministério

Público

e, posteriormente,

as alegações

finais da

defesa, para que assim sejam conclusos para julgamento.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 -

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública
, considerando
a quantidade de droga apreendida e risco de reiteração delitiva.

4
-

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

5-

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS

e

DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09/03/2022

RELATORA

PRESIDENTE

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.